Tribunal: TJSP
Processo: 1000924-46.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à declaração de inexigibilidade dos valores constantes em acordo, à restituição do montante pago e à condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR – Cerceamento de defesa, alegada pelos apelantes – Afastamento – Desnecessidade de produção de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à declaração de inexigibilidade dos valores constantes em acordo, à restituição do montante pago e à condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR – Cerceamento de defesa, alegada pelos apelantes – Afastamento – Desnecessidade de produção de outras provas – Incumbe ao julgador o exame das provas necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos arts. 355, I, e 370, ambos do CPC – MÉRITO – Unidade consumidora dos apelantes foi inspecionada pela apelada, na companhia da primeira apelante, oportunidade na qual foi constatada irregularidade no medidor do consumo de energia do apelante, sendo lavrado o TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) – Enviada comunicação a respeito do consumo irregular, foi dado prazo para interposição de recurso administrativo pelos apelantes, que se mantiveram inertes – Posteriormente, houve a celebração do "termo de confissão da dívida" pelas partes, com o pagamento de parte das parcelas pelos apelantes – Irregularidade constatada em seu medidor de consumo de energia que permite a cobrança, observada a Resolução Normativa no 414, de 09/11/2.010, da ANEEL – Impossibilidade de acolhimento da pretensão dos apelantes – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.